Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705409-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AGUIAR SANTANA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 14828636), interposto pelo Impetrante FLÁVIO AGUIAR SANTANA, contra a decisão interlocutória (ID 58247359), dos autos originários, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, com pedido liminar, no 0701453-65.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em Decisão (ID 14866545). A Secretaria da 3a Turma expediu as intimações para as Agravadas manifestarem-se em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como para ciência da decisão liminar acima referida, por via postal, conforme ID 14977842, e por publicação no DJ-e, em 16/3/2020. O Juízo de origem comunica a prolação de Sentença, que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, conforme ofício encaminhado em ID 15616688. Em Despacho (ID 15673562) a parte Agravante foi intimada, para que se manifestasse sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez que foi prolatada Sentença na origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada Sentença no Juízo a quo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020 12:02:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador